Tribunal: TJDFT
Processo: 0722986-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora ao cumprimento de horário especial, com redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem a necessidade de compensação ou diminuição de seus rendimentos, enquanto seu filho necessitar de acompanhamento especial, a ser averiguado pela junta médica oficial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante isenção legal. Há contrarrazões (ID 38161068).
III. A parte autora juntou os laudos médicos de seu filho, bem como cópia do processo administrativo, em que consta laudo médico pericial produzido pelo Distrito Federal atestando que o filho do servidor é portador de deficiência, devidamente enquadrada na Lei n. 4317/2009 e que comprovou a necessidade de acompanhamento especializado em 50% da jornada e de trabalho do servidor (ID 38160946). A redução foi concedida na via administrativa (ID 38160941).
IV. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II, §1o da Lei Complementar 840/2011.
V. Nesse sentido, é o entendimento reiterado das Turmas Recursais deste Tribunal de que o Decreto Distrital n. 25.324/2004 não pode impor limites à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas semanais, em afronta à LC 840/2011, bem como que o óbice imposto pelo decreto distrital se mostra desarrazoado. Isso porque a negativa na concessão da jornada especial impede que o filho da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente, a considerar inclusive o desenvolvimento da criança decorrente do diagnóstico relatado. Precedente: “A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, inciso I, do Decreto 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou.” (Acórdão 1332948, 07356375320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Desse modo, o pleito da parte autora encontra respaldo constitucional e deve ser assegurado, sem que seja necessária a compensação e/ou a redução salarial, porquanto a sua exigência ensejaria óbice ao pleno alcance da efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença que deferiu a concessão do horário especial no percentual de 50%.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo R$ 500,00 (quinhentos reais).
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.